Tribunal: TJDFT
Processo: 0702351-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AGRESSÃO FÍSICA PERPETRADA CONTRA A IRMÃ. AUSÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
1. Embora os fatos investigados indicassem sobre uma suposta prática de agressões (puxões de cabelo, tapas e empurrões) pelo investigado contra sua irmã, não houve a elaboração de laudo de exame de corpo de delito, razão pela qual o possível delito subsistente deve se submeter a uma classificação mais favorável em desfavor do acusado.
2. Segundo a Procuradoria de Justiça, Representante do Ministério Público, em princípio, esta situação se insere na contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, infração de menor potencial ofensivo e de competência do Juizado Especial Criminal.
3. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido e declarado competente o douto Juízo Suscitado, ou seja, o Juizado Especial Criminal de Ceilândia.